Tribunal: TJPA
Processo: 0858926-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858926-75.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa;

2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;

4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa;

5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por SAFRA LEASING S.A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA CONTENDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA nº 0858926-75.2022.8.14.0301, ajuizada pelo recorrente contra ESTADO DO PARÁ.

Na inicial, de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL em face ESTADO DO PARÁ, a empresa autora alegou que foi surpreendida com a inscrição de 39 débitos de IPVA em Dívida Ativa.

Aduziu que os veículos não são mais de sua propriedade e que a transferência se deu antes dos exercícios financeiros objetos das CDAs, pelo que requereu, liminarmente, a suspensão imediata da inscrição dos débitos e, no mérito, a confirmação da liminar com nulidade das cobranças.

O requerido, apresentou contestação, afirmando que não há vicio nas Certidões e, ainda, que há a presunção de legalidade dos atos do Poder Público sendo a empresa responsável pelo pagamento dos tributos cobrados, concluiu requerendo a improcedência dos pedidos da ação.

Sobreveio sentença, nos seguintes termos:

“Assim, na hipótese de contrato de financiamento firmado sob a modalidade de arrendamento mercantil,

o requerente não está isento de responsabilidade, não havendo respaldo jurídico para discussão acerca da responsabilidade tributária,
eis que a arrendante figura não só como possuidor indireto, mas como titular do domínio do veículo objeto do contrato, o que lhe confere a qualidade de responsável tributário ordinário, isto é, de contribuinte do imposto.

Admitir situação diversa seria permitir que a financeira se valesse apenas dos bônus que a lei lhe atribui ao conferir a si, como garantia ao mútuo que concede, a posse indireta e a propriedade resolúvel, sem arcar com o ônus tributário decorrente da posição jurídica que ocupa, em seu exclusivo interesse.

Assim, somente com a transferência da propriedade plena ao arrendatário, caso em que apenas o arrendatário, que assume a condição de proprietário, deve responder pelos tributos incidentes sobre o veículo.

No caso dos autos, o banco requerente não comprova a baixa do gravame, o que caracterizaria a perda da propriedade, permanece o Banco responsável pelos tributos que incidem sobre o bem móvel.

Neste sentido é a jurisprudência:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0016185-02.2021.8.17.9000 AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: ESTADO DE PERNAMBUCO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

1. O cerne da controvérsia consiste em definir se a recorrente, sociedade empresária que desempenha a atividade de arrendamento mercantil, possui, ou não, responsabilidade pelo pagamento de IPVA relativamente aos veículos automotores arrendados. 2. De saída, cumpre destacar que o art. 10, IV, da Lei nº 10.849/82, estabelece a solidariedade do credor fiduciário para o pagamento do IPVA, posto ser possuidor indireto do bem. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em caso de alienação do veículo, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito, sendo vedada a interpretação ampliativa do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro que somente incide em relação às infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários (STJ. AgInt no REsp 1778944/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019; AgInt no REsp 1769164/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019).

4. Assim, apesar de a jurisprudência, para o fim de afastamento da posição de contribuinte/responsável pelo IPVA, mitigar a exigência de comunicação administrativa da venda do veículo por parte do
alienante, a instituição financeira deve comprovar a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato e terceiros (arrendatários)
. 5. No caso em concreto, em que pese a instituição financeira não tenha realizado a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN, sustenta que os contratos de arrendamento mercantil já se encontravam finalizados antes do fato gerador do IPVA, tendo sido realizada a baixa de gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG).

6. Ocorre que, como bem destacou o magistrado de primeiro grau, apesar de os Extratos de Débitos anexados informarem que a baixa do gravame foi autorizada pelo Sistema Nacional de Gravames, não é possível definir, com precisão, em que momento os respectivos contratos de arrendamento mercantil foram efetivamente finalizados.

7. Notadamente, no arrendamento mercantil, embora, em regra, seja do interesse da instituição financeira a transferência da titularidade do veículo, a compra do bem, caracterizando a efetiva alienação, verifica-se somente ao final do contrato, não sendo, todavia, obrigatório que o arrendatário fique, de fato, com o bem, considerando que também é possível que faça a devolução à arrendante, caso em que o contrato de arrendamento igualmente será considerado encerrado.

8.
Nesse contexto, vê-se que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que poderia ter sido feito por meio da apresentação de documentos que a mesma possui em virtude do exercício da sua atividade empresarial (cópias dos contratos com os respectivos recibos de quitação, indicando a opção de aquisição dos veículos pelos arrendatários).

9. Das provas até então apresentadas se extrai apenas que o prazo de vigência dos contratos encerrou e que houve a retirada do gravame eletrônico da base de dados do SNG (sistema privado); mas não demonstram a concretização da faculdade de compra com o pagamento do valor residual pelo arrendatário (integral ou diluído nas prestações do aluguel), não se prestando, portanto, à comprovação da efetiva alienação da propriedade, isso porque, registre-se, o contrato de arrendamento mercantil pode se encerrar tanto pela falta de renovação quanto pela aquisição do bem, sendo que, em ambas as hipóteses, em tese, poderia ocorrer a baixa do gravame eletrônico; porém, apenas nessa última se daria a efetiva transferência da propriedade, afastando, assim, a responsabilidade tributária solidária do ex-proprietário (instituição financeira) sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação, nos termos da Súmula 585 do STJ.

10. Assim, diante da insuficiência do conjunto probatório e tendo em conta o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, constata-se que a Execução Fiscal merece prosseguir em relação aos aludidos créditos tributários.

11. Recurso desprovido.

(TJ-PE - AI: 00161850220218179000, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 05/04/2022, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)”

Diante do Exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na peça inaugural, casso a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno o requerente ao ônus de sucumbência,
em custas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos

do art. 85 § 2º do CPC.”

Inconformado, o autor apresentou recurso de Apelação, reiterando as argumentações da inicial, sobre a ausência de legitimidade para figurar nas certidões de dívida ativa e pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau.

O Estado apresentou contrarrazões, refutando as alegações do apelante, pugnando pelo desprovimento ao recurso.

Os autos foram encaminhados ao ministério público de segundo grau, o qual se absteve em intervir no mérito do recurso.

Os autos vieram, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O apelante afirma que os veículos que deram origem ao referido débito fiscal não são mais de sua propriedade, pois efetuada a sua baixa do gravame, no Sistema Nacional de Gravames (SNG) quando ocorreu o término do contrato.

Sobre a matéria, sabe-se que o IPVA é um tributo de natureza real, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor.

O Estado do Pará, em sua competência instituída segundo o art.155 inciso III da CF/88, editou a Lei nº 6.017/96 (dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA) que prevê a hipótese de incidência do referido tributo, o sujeito passivo, bem como a responsabilidade solidária.

Vejamos dispositivos a esse respeito:

“Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s:

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;”
(Grifo nosso).

Extrai-se, do dispositivo legal que, em relação a veículo objeto de arrendamento mercantil, tanto o proprietário quanto o arrendatário são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA e, portanto, legitimados passivos na ação de execução fiscal do tributo em questão, podendo o Estado acionar um ou outro.

Do mesmo modo, é dita a responsabilidade do alienante, no caso de alienação fiduciária, que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento. Vejamos:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)
III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...) V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 481, 586, 1.228 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. NULIDADE DA CDA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. IPVA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL
. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. (...) IV -
E firme o posicionamento deste Superior Tribunal, segundo o qual revela-se legítima a cobrança do IPVA sobre a figura do credor fiduciário caso haja previsão em lei estadual.
(...)VII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003321 MG 2021/0217679-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)”

O apelante afirma que,

à época dos débitos fiscais relativos aos exercícios de 2009 a 2018 já havia sido realizado a baixa dos gravames dos referidos veículos, o que afastaria sua responsabilidade solidária por débitos futuros, e por isso não é legitimado para figurar na cobrança fiscal.

O caderno probatório contém uma tabela, elaborada pelo recorrente, com as datas que foram realizadas as baixas de gravame.

Conforme narrado na inicial, o encerramento dos contratos de arrendamento mercantil bem como o de alienação fiduciária e a efetivação da baixa do gravame dos veículos ocorreram em anos anteriores aos débitos.

Segundo o recorrente, além da consolidação fática da posse e propriedade ao comprador/contratado, as devidas medidas administrativas foram providenciadas.

Resta claro que o apelante é arrendatário ou credor fiduciário dos veículos cujo imposto lhe é cobrado em nesta senda, para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deveria ter colacionado aos autos documentos comprobatórios da transferência de propriedade dos veículos, que de fato não ocorreu.

Da análise acurada dos autos, a par de não passar desapercebida a existência de documentos indicando baixas de gravames, por meio do Sistema Nacional de Gravames-SNG, não é possível definir a efetiva transmissão da propriedade dos veículos a terceiros, o que vai de encontro à legitimidade do título executivo exarado em nome do recorrente.

A mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) é insuficiente para comprovar a efetiva transmissão da propriedade do veículo.

Ainda mais considerando que o apelante não demonstra a ocorrência da quitação dos contratos, com a opção de compra pelo arrendatário e/ou transferência do bem, o que afastaria a sua responsabilidade pelo pagamento do IPVA.

Destaco jurisprudência desta E. Corte corroborando no mesmo sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal, julga improcedente o pedido formulado na inicial, cassando a liminar deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito com fulcro no art.487, I do CPC, e condenando o autor no pagamento em custas e honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor da causa; 2. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ; 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial; 4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858931-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE LEASING. ARRENDADOR QUE PRETENDE SE EXIMIR DO PAGAMENTO RELATIVO AO DPVAT E TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL E DE EMISSÃO DO CRLV RELATIVOS AO BEM ARRENDADO. LEGISLAÇÃO LOCAL. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (...) III - Quanto a alegada violação aos arts. 121 e 124, ambos do CTN, em face da alegada responsabilidade do arrendatário para arcar com os tributos, verifica-se que
este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da responsabilidade solidária do arrendante, diante da manutenção do domínio até a eventual aquisição do bem arrendado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020 e AgInt no AREsp n. 1.507.173/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 9/12/2019.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1889435 RJ 2020/0205552-4, Relator: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)” (grifo nosso)

Nesse contexto, evidencia-se que o apelante não se desincumbiu de provar de forma cabal os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I do CPC).

Portanto, considerando a legislação estadual e a insuficiência do conjunto probatório e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher o argumento de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA referente às Certidões de Dívida Ativa listadas na peça inaugural.

Honorários advocatícios

No caso, o Juízo de origem julga improcedente o pedido inicial e condena a parte autora ao pagamento de honorários na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; na fase recursal, o autor/apelante não teve êxito.

Na hipótese de não conhecimento ou
desprovimento do recurso
, é cabível majoração de honorários, conforme dita o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. O trabalho adicional do advogado, na fase recursal, não é requisito para a majoração da verba honorária, mas somente para sua quantificação.

Nessa linha colaciono precedente do STJ:

(..) “
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários"
(STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019 (...)

Isso porto, considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões refutando os argumentos recursais, entendo cabível a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no § 4º, III e § 11, todos do art. 85 do CPC.

Desse modo, o valor dos honorários deve ser majorado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença por seus próprios fundamentos e ainda, determino majoração da verba honorária para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, datado conforme registro eletrônico.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024